Tribunal: TJDFT
Processo: 0023245-67.2016.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA PELOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94.
2. Os honorários advocatícios contratuais, ainda quando pactuados nos autos do processo, ostentam natureza contratual, decorrente da relação jurídica firmada entre advogado e cliente para a prestação de serviços advocatícios.
3. Tratando-se de substituição processual e não tendo havido expressa assunção da dívida, não estão os substitutos processuais obrigados a pagar os honorários advocatícios anteriormente convencionados.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.